Tribunal: TJES
Processo: 5000443-24.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000443-24.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA PERINI
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000443-24.2021.8.08.0035
Recorrente: VERÔNICA PERINI

Recorrido: AMERICANAS S.A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO FORÇADO DE OFERTA PROMOCIONAL (OBRIGAÇÃO DE FAZER) C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE CAUSA EM QUE A CONSUMIDORA FOI ATRAÍDA PELA OPORTUNIDADE DO VALOR DO PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA REQUERIDA EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO, EFETUOU O PAGAMENTO E, APÓS, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA, HOUVE CANCELAMENTO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POR TAIS MOTIVOS, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO PARA QUE A REQUERIDA SEJA OBRIGADA A CUMPRIR FORÇADAMENTE A OFERTA DE ENTREGAR UM KIT PISCINA MOR RETANGULAR PREMIUM 7.600L COMPLETA ACESSÓRIOS 127V, COM ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SUCESSIVAMENTE, NA IMPOSSIBILIDADE COMPROVADA DE ENTREGA DO OBJETO COMPRADO, SEM PREJUÍZO DO PAGAMENTO DA MULTA EM CASO DE RETARDO TEMPORAL, AINDA A RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA PAGA, BEM COMO AO PAGAMENTO DE UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 8.499,00.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para: a) CONDENAR, solidariamente, as requeridas LOJAS AMERICANAS S/A. e B2W – COMPANHIA DIGITAL, a restituir a parte autora a quantia de
R$ 849,90
(oitocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), com juros desde a citação e correção monetária desde o desembolso. (descontado eventual valor/montante já restituído pela Requerida, efetivamente comprovado nos autos, matéria que poderá ser discutida em sede de cumprimento de sentença, em caso de conflito). b) Tenho por prejudicado os demais pedidos. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do
CPC, declarando extinto o processo.”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO INOMINADO, REFORMANDO-SE A SENTENÇA VERGASTADA PARA FIXAR A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, PUGNA PELO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA À PARTE AUTORA. NO MÉRITO, ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELA RECORRIDA DE QUE A RECORRENTE NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DA IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDA QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DE QUE A RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A RECORRIDA DEVE SER CONDENADA EM DANOS MORAIS, PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO À PARTE RECORRENTE. POIS BEM, EM QUE PESE O ALEGADO PELA PARTE RECORRENTE, SIGO A LINHA DE ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
. EXPLICO. O DANO MORAL
CONSTITUI LESÃO QUE INTEGRA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE, TAL COMO A VIDA, A LIBERDADE, A INTIMIDADE, A PRIVACIDADE, A HONRA, A IMAGEM, A IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA, O BOM NOME, ENFIM, A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
ESTE DECORRE DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS SUPRACITADOS, E, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, É IMPRESCINDÍVEL QUE O DANO ATINJA O SENTIMENTO ÍNTIMO E PESSOAL DA DIGNIDADE DO INDIVÍDUO. AFINAL, À LUZ DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, O DANO MORAL CONSUBSTANCIA-SE JUSTAMENTE NA OFENSA À DIGNIDADE HUMANA. NÃO SE PODE CATEGORIZAR QUALQUER CONTRATEMPO, INFORTÚNIO OU MERO DISSABOR COMO DANO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. SITUAÇÕES QUE NÃO FUJAM DA NORMALIDADE INTRÍNSECA AO COTIDIANO E QUE NÃO GERAM MAIORES ABORRECIMENTOS NÃO GERAM O DEVER DE INDENIZAR, POSTO QUE NEM TODA CONDUTA POSSUI O CONDÃO DE GERAR O SOFRIMENTO PASSÍVEL DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM DECORRÊNCIA DO TRANSTORNO VIVENCIADO. NESTE SENTIDO COLACIONO JULGADOS:
“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE
TÊNIS PELA INTERNET, VIA SITE DA RÉ (BLACK FRIDAY). CANCELAMENTO DA COMPRA. SENTENÇA DE ORIGEM MANTENDO O DEVER DE CUMPRIMENTO DA OFERTA. RECURSO DO AUTOR OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCEPCIONALIDADES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008672776, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 28-06-2019)” “RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS C/C PERDA DE UMA CHANCE. COMPRA DE PRODUTOS PELA INTERNET. OFERTA REALIZADA EM SITE OFICIAL, EM DIA DE OFERTAS DENOMINADO BLACK FRIDAY. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL POR ERRO DE DIGITAÇÃO INACEITÁVEL. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR À OFERTA. DEVER DE ENTREGAR A MERCADORIA ADQUIRIDA, SOB PENA DE MULTA-DIÁRIA NO VALOR DE R$ 400,00, CONSOLIDADA EM 10 DIAS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL INOCORRENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71006888911, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 27-06-2017)”
COM EFEITO, AINDA NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL
1
. DESTA FORMA, ANALISANDO O CASO CONCRETO, NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS PROVAS QUE CONSTATEM QUE A PARTE RECORRENTE VIVENCIOU SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR, INEXISTINDO QUALQUER ELEMENTO QUE ATESTE A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PORTANTO, ACERTADA É A SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO DE REPARAÇÃO MORAL.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM
R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC,
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________

1
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)